Tribunal: STF
Processo: Rcl 58301
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Souzamaas Outsoucing Contábil, Trabalhista e Financeiro Ltda. e outros, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001542-21.2016.5.02.0058), que teria desrespeitado as decisões desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No presente caso, efetivamente, se tem a necessidade da cassação do R. Acórdão Regional cuja disciplina da lide contida na reclamação trabalhista primitiva contrariou o entendimento do C.STF e restou dissonante com o julgamento fixado pela Corte Suprema, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, Tema 725 do ementário de repercussão geral do C.STF. 



    (…).



    Dessa forma, no oposto do que entendeu o R. Acórdão Regional objeto não poderia ter confundido a atividade de terceirização ou pejotização, ou de sociedade formal, ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas (formada por profissionais liberais, no caso advogado, de nível universitário e alta renda) com a hipótese de ilícita intermediação de mão de obra ou de relação de emprego, como inconstitucionalmente o R. Acórdão Regional fez ao reconhecer o elo empregatício no processo matriz. (…).



    Em 18.08.2016, o advogado RODRIGO HENRIQUE GAYA JORGE ISAAC, ajuizou Reclamação Trabalhista em face de SOUZAMAAS OUTSOURCING CONTÁBIL FISCAL, TRABALHISTA E FINANCEIRO, SOUZAMAAS CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA. E BRUNO CARLOS DE SOUZA, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício com a então primeira reclamada SOUZAMAAS OUTSOURCING CONTÁBIL FISCAL, TRABALHISTA E FINANCEIRO (ora requerente), na função de Advogado, aduzindo na esteira do entendimento da súmula 331 do C.TST a existência de ilícita e fraudulenta terceirização e pejotização, através da contratação do autor como SÓCIO a então primeira reclamada SOUZAMAAS OUTSOURCING CONTÁBIL FISCAL, TRABALHISTA E FINANCEIRO (ora reclamante), ou seja, firmou-se um contrato de sociedade, tendo o advogado RODRIGO HENRIQUE GAYA JORGE ISAAC ingressado no quadro societário da SOUZAMAAS OUTSOURCING CONTÁBIL FISCAL, TRABALHISTA E FINANCEIRO, passando a receber pro-labore mensal no valor de R$ 6.500,00 mais, valores de anuais referente a distribuição de lucros da empresa que era Sócio, sociedade que perdurou de 01.07.2011 até 26.06.2016. Com base na alegação de falsa terceirização ou pejotização/sociedade ou de contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas distintas, postulou o reconhecimento do elo empregatício no período de 01.07.2011 até 26.06.2016, com o consequente pagamento de verbas trabalhistas decorrentes, bem como horas extras, adicionais, dano moral, aviso prévio, férias + 1/3, 13º salário, FGTS com multa de 40%, seguro desemprego, multa dos arts. 477, §6º e art. 467 da CLT, honorários advocatícios, dentre outros, além da condenação solidária das demais rés da ação matriz na qualidade de integrantes do grupo econômico da empresa SOUZAMAAS OUTSOURCING CONTÁBIL FISCAL, TRABALHISTA E FINANCEIRO. A Reclamação Trabalhista, que tramita sob nº 1001542-21.2016.5.02.0058.



    A empresa, ora peticionária, contestou o pleito informando que o advogado RODRIGO HENRIQUE GAYA JORGE ISAAC não era seu empregado, mas apenas DIANTE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E ECONÔMICA, E, DA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, 5 (II e XVIII), 170 e 174 (§2º DA C.F.), NO PRESENTE CASO, APENAS E TÃO SOMENTE, TRATOU-SE DE RELAÇÃO JURÍDICA SOCIETÁRIA, NA QUAL advogado RODRIGO HENRIQUE GAYA JORGE ISAAC INGRESSOU NA QUALIDADE DE SÓCIO COTISTA FORMAL SOUZAMAAS OUTSOURCING CONTÁBIL FISCAL, TRABALHISTA E FINANCEIRO, ATIVIDADE DE SOCIEDADE FORMAL, TERCEIRIZAÇÃO/PEJOTIZAÇÃO E/OU QUALQUER FORMA DE DIVISÃO DE TRABALHO AUTORIZADA PELO C.STF. na ADPF 324, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 28.9.2021 (doc. anexo), na ADC 48-DF, nas ADIs 3991 e 5625, do RE 958.252 e do Tema 725 do ementário de repercussão geral do C.STF.



    Não obstante a determinação e autorização constitucional e legal, no processo primitivo e o R. Acórdão Regional, objeto da reclamação, entendeu restar configurado o vínculo empregatício, condenando a ora Requerente no reconhecimento do elo empregatício e ao pagamento das verbas consectárias, nos termos abaixo transcritos.”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “sustar, suspender e cassar de imediato e, de uma vez, por todas, O R. ACÓRDÃO REGIONAL PROLATADO NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 1001542-21.2016.5.02.0058, que - em desrespeito às DECISÕES PROFERIDAS PELO C.STF., NA ADPF Nº 324/DF, NA ADC Nº 48/DF, NAS ADIS Nº 3991 E 5625, BEM COMO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 958.252/MG (TEMA 725 RG), declarou e reconheceu a relação de emprego, no caso matriz, do advogado sócio das empresas com as mesmas, em contraste e dissonância com a orientação e entendimento firmado por essa C. Suprema Corte nas decisões acima indicadas.”. No mérito, seja julgado procedente o pedido para “suspender e cassar O R. ACÓRDÃO REGIONAL PROLATADO NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 1001542- 21.2016.5.02.0058, e, determinar que seja procedida nova análise à luz dos precedentes do C.STF de observância obrigatória acima indicados, e, assim, seja proferida outra decisão pela E. 5ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001542-21.2016.5.02.0058, em observância à jurisprudência vinculante dessa C. Corte Suprema.”.  (eDoc. 1, fls. 14-15).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. 



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 9/3/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se em trâmite. 



    Os principais parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252, Tema 725-RG (Rel. Min. LUIZ FUX).



    A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. A autoridade reclamada adotou os seguintes fundamentos (eDoc. 37, fls. 113-114): 



    “V O T O 



    Conheço dos recursos, posto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. 



    RECURSO DA RÉ



    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    Mantenho a sentença, amparada pelo art. 114 da CF/88, vez que há pedido de reconhecimento de relação de emprego, incumbindo a esta Especializada decidir. 



    RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO 



    Sem razão a recorrente. De acordo com o que dos autos consta, e muito bem equacionada a questão pelo Juízo de origem, restou comprovado que o demandante atuou como empregado da ré, na função de advogado.



    Aduza-se que findou por ser comprovado nos autos que a condição de sócio assumida pelo autor, perante o terceiro réu, sob a promessa de aumento salarial, com 0,01% das cotas, funcionou apenas para mascarar a realidade do contrato de trabalho, com o fito de se sonegar direitos laborais ao demandante. 



    Destacou a sentença que o autor atuou como empregado e que para assumir a condição de sócio, não fizera nenhum aporte financeiro, segundo as declarações do preposto da terceira ré. 



    Ora, este fato já é bastante significativo para infirmar a tese defensiva, vale dizer, para se admitir uma pessoa como sócio, por óbvio que se exige desta alguma participação financeira. O preposto também informou em audiência (fls. 3297), que o autor, como sócio era avaliado, todos os sócios eram avaliados, assim como os empregados, o que também não soa muito peculiar ao universo das sociedades, mas, sim, ao do contratual trabalhista. Há ainda as férias, conforme documento de fls. 727, pdf, dos autos, a caracterizar a relação de emprego. 



    Somado a estes fatos, a testemunha trazida pelo autor (Sra. Kamila Melite Moraes), também sócia da ré, findou por corroborar a tese de que a demandada tinha como prática convidar seus empregados a assumir a condição de sócio, como maneira de se escusar dos encargos trabalhistas, porém, exigindo destes a conduta e o labor nas mesmas funções e condições e, ainda, submetido ao mesmo tipo de comando, não podendo se falar em autonomia, como todo sócio de empresa tem, mas, antes, em subordinação. A testemunha da ré, por sua vez, também sócia, prestou um depoimento frágil, onde destacou que ‘não sabia a discrepância nas cotas sociais entre os sócios’ (fls. 300). 



    Considerando-se, pois, que o Direito do Trabalho tem como princípio a primazia da realidade, pouco importa a realidade formal do contrato entre as partes se na realidade se tratava a relação como a de emprego, nos exatos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. Mantenho a sentença.”.



    A decisão reclamada considerou ilegal contrato de sociedade, pelo qual advogado passou a integrar escritório de assessoria contábel e jurídica, recebendo pro labore e participação nos lucros. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forme de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dando concretude ao art. 15 da Lei 8.906/1994.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando improcedente a ação trabalhista Processo 1001542-21.2016.5.02.0058, da 58º Vara do Trabalho de São Paulo, e, por consequência, julgo extinto o cumprimento provisório de sentença 1000625-89.2022.5.02.0058.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Comunique-se o juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente